Tribunal: TJBA
Processo: 0524977-59.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524977-59.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, VICTOR NORMAN ALIOTO

APELADO: BEHRMANN RATIS ADVOGADOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE LINHAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 227, DO STJ. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 20.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, reconhecendo a abusividade de cobranças indevidas, declarando a inexigibilidade de débitos e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; e

(ii) saber se estão presentes os requisitos para responsabilização civil por falha na prestação do serviço, com a consequente reparação
por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ante a aplicação da teoria finalista mitigada n
os casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica.

4. Demonstrada falha na prestação dos serviços, diante do cancelamento injustificado de oito linhas telefônicas, essenciais ao exercício da atividade empresarial da autora.

5. Inexistência de prova apta a comprovar a regularidade do serviço prestado ou a culpa exclusiva da consumidora.

6. Devido o pagamento de indenização por danos morais, dada a repercussão negativa na imagem e credibilidade da autora perante seus clientes.

7. Redução do valor da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por se mostrar suficiente à compensação do dano e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre empresa prestadora de serviços de telefonia e pessoa jurídica destinatária final dos serviços.

2. A falha na prestação do serviço que resulta em cancelamento injustificado de linhas telefônicas configura dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 405; CPC, arts. 80, VII, 85, § 2º, 932, III, e 937, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.391.198/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.08.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.320.328/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2018; TJSP, Apelação Cível nº 1005311-31.2021.8.26.0344, Rel. Des. Fábio Podestá, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 01.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0524977-59.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e como apelada
BEHRMANN RATIS ADVOGADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR a preliminar arguida em contrarrazões, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator